Tribunal: TJDFT
Processo: 0713457-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. EC No 113/2021. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. A impugnação alegava excesso de execução em razão da forma de aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito (correspondente ao principal atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora até novembro de 2021), sob o argumento de que tal método configuraria anatocismo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, configura anatocismo.
III. Razões de decidir
3. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, compreendendo principal, correção monetária e juros de mora até novembro de 2021, constitui mera sucessão normativa, não caracterizando capitalização de juros nem anatocismo, pois a incidência da SELIC ocorre de forma única, a partir de dezembro de 2021, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021 e no art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
4. A jurisprudência consolidada no âmbito do TJDFT entende que a metodologia de consolidação do débito e posterior aplicação da SELIC é compatível com a ordem constitucional, tratando-se de substituição de critérios de atualização e não de cumulação indevida de encargos.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905164, AI 0712846-02.2022.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão 1899434, AI 0717929-96.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 31.07.2024; TJDFT, Acórdão 1966461, AI 0724373-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 06.02.2025.